Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710831-31.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LANCHONETE E SORVETERIA ICE &amp; HOT LTDA - ME, DIEGO COSTA DE OLIVEIRA, DIOGO COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0010951-18.2013.8.07.0005, proposto em desfavor de LANCHONETE E SORVETERIA ICE &amp; HOT LTDA e OUTROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118578132 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa no SISBAJUD, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome dos executados, passíveis de penhora. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que não há a exigência legal de se demonstrar a modificação fática do estado patrimonial do executado para que sejam deferidas novas pesquisas no sistema SISBAJUD. Alega que a decisão recorrida não se compatibiliza com a jurisprudência desta egrégia Corte e que a execução deve observar o interesse do credor, com enfoque na satisfação do crédito. O agravante pondera que o princípio da cooperação também vincula o magistrado e, assim, obriga a autorização da renovação das pesquisas com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora. Destaca, por fim, que a última pesquisa junto ao SISBAJUD foi realizada em 2019. Com base nestes argumentos, o agravante postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de consulta ao SISBAJUD, inclusive de forma reiterada - “teimosinha”. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Comprovantes de recolhimento de preparo juntados nos ID’s 34249562 e 34249564. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento,“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar, no caso concreto, se estaria configurada a utilidade da renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, para o fim de viabilizar a localização de ativos financeiro registrados em nome dos executados. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, o que é verificável casuisticamente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS POR PARTE DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. DECISÃO REFORMADA. 1. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para satisfação da execução, desde que observado, no caso concreto, o critério da razoabilidade. Precedentes. 2. É desnecessário o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente para a utilização ou renovação da pesquisa de bens por meio dos Sistemas BECENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 3. Havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, observada a razoabilidade do pleito, não há óbice ao prosseguimento das tentativas de busca por patrimônio em nome do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1355301, 07108220620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021.) - grifo nosso. No caso em apreço, constata-se que a última consulta ao SISBAJUD (antigo BACENJUD) foi efetivada há 5 (cinco) anos (08/03/2017 - ID 33048162, dos autos de referência), mostrando-se caracterizada a razoabilidade da pretensão de renovação da diligência, mediante nova consulta ao referido sistema. É preciso salientar que o SISBAJUD, substituto do BACENJUD, ampliou o espectro de instituição financeiras abrangidas pela consulta, de forma que a renovação da diligência se mostra potencialmente mais eficaz, circunstância que também evidencia a utilidade da pesquisa pretendida. O agravante requer a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas (“teimosinha”), incorporada ao SISBAJUD, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome do agravado. A sistemática de reiteração automática de pesquisas foi implementada em abril de 2021 no sistema SISBAJUD. Para fins de implementação desta funcionalidade, deve ser feita uma programação pelo juízo da causa para que sejam realizadas reiteradas pesquisas na quantidade de vezes determinada pelo magistrado, independentemente do estágio processual e da mudança das condições fáticas em relação à executada. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, também observado os princípios da razoabilidade e da eficiência. Nessa linha de entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA CONHECIDA COMO "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada "teimosinha", descrita como a funcionalidade que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. 3. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 4. Tendo havido o deferimento da pesquisa de ativos financeiros em nome dos devedores por meio do sistema SISBAJUD, não se mostra razoável o deferimento de pedido voltado a sua reiteração automática, sobretudo se inexiste qualquer elemento a indicar possível alteração das condições financeiras dos executados. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1392880, 07310327820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante postula duas providências semelhantes, mas distintas: a reiteração ordinária de pesquisa de ativos financeiros da parte agravada e a reiteração automática programada no Sisbajud. 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa ordinária e episódica ao Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação financeira da devedora. No caso, a última pesquisa foi realizada há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, conjuntura suficiente para satisfazer o reportado requisito. 3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, é necessária a adoção prudente da ferramenta diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo. 4. A despeito de ser possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa no Sisbajud, na situação presente, afigurando-se improvável o resultado pretendido, mostra-se impertinente a reiteração automática e prolongada no tempo, conforme pretendido pelo agravante, razão por que o recurso deve provido apenas em parte. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1358895, 07123541520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese à execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que pesquisa via sistema SisbaJud, por meio da modalidade denominada "teimosinha", está em fase de implantação, e não restou confirmada sua efetividade; 2. Embora se reitere automaticamente a busca por ativos financeiros, é gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, que, ao final, deve ser analisado e juntado aos autos, também individualmente, e compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto se fosse uma busca individual, por dia de reiteração, o que onera demasiadamente o juízo, em prejuízo da prestação jurisdicional, já que transfere, integralmente, ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de bens penhoráveis do devedor, o qual é, primordialmente, do credor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1393081, 07274498520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processuais. No caso em tela, em uma análise perfunctória dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, constata-se estar caracterizada a necessidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados, mediante consulta ao SISBAJUD. No entanto, o agravante não trouxe aos autos elementos de elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante, a justificar a realização de pesquisas automáticas. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, deve ser determinada a realização de consulta única no SISBAJUD, cabendo ao d. Magistrado de primeiro grau, com base no resultado obtido avaliar a utilidade da adoção da ferramenta de reiteração de pesquisa reiterada. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de consulta ao SISBAJUD, sem a necessidade da adoção da ferramenta de reiteração automática. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, a fim de que seja dado cumprimento a decisão ora exarada. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2022 às 15:55:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora